Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1142. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso.

2 – Tema no 1142. Repercussão Geral (RE no 1.309.081). O fundamento do acórdão embargado foi o de que a pretensão do embargante encontra vedação na tese fixada no Tema no 1142 da Repercussão Geral do STF. Eventual equívoco na aplicação do precedente vinculante não caracterizaria omissão do julgado, mas error in judicando.

3 – Manifestação expressa. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais, constitucionais e teses deduzidos pelas partes, desde que decida a matéria controversa de forma fundamentada.

4 – Embargos de declaração desprovidos.

(ap)